Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.

2. O acusado tinha plena e inequívoca ciência da vigência das medidas protetivas de urgência e optou por descumpri-las.

3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave ao ofendido chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.

4. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.

5. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

6. Recurso desprovido.